Tribunal: CARF
Processo: 10980.923618/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.923618/2009-53
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.702 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
ZANLORENZI BEBIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso em diligência com retorno dos autos à Unidade Preparadora para que a autoridade
administrativa: (1) confirme a efetiva existência do crédito pleiteado, a par dos elementos
probatórios já presentes nos autos, bem como de outros existentes nos sistemas internos da
Receita Federal; (2) havendo necessidade, o Recorrente deverá ser intimado, para que no prazo
de 30 (trinta) dias, preste esclarecimentos adicionais, bem como produza novos elementos de
provas que se mostrarem necessários à elucidação dos fatos; (3) Ao final da diligência, deverá
ser elaborado relatório conclusivo abarcando os seus resultados, que deverão ser cientificados ao
Recorrente, oportunizando-lhe o prazo de 30 dias para se manifestar. Vencidos os conselheiros
Leonardo Correia Lima Macedo e Mara Cristina Sifuentes que negavam provimento ao Recurso
Voluntário, e o conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior que dava parcial provimento para que o
Contribuinte apresentasse os documentos junto à Unidade Preparadora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa,
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos.
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada contra a não
homologação da compensação declarada por meio do Per/Dcomp no
37345.76450.300506.1.3.042427, nos termos do despacho decisório emitido em
22/06/2009 pela DRF em Curitiba/PR (rastreamento no 842574130).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.923618/2009-53
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.702 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.923618/2009-53

Na aludida Dcomp, transmitida eletronicamente em 30/05/2006, a contribuinte indicou
um crédito de R$ 53,78, que corresponde a parte de um pagamento de PIS/PASEP
(código 8109), efetuado em 15/08/2005, no valor de R$ 642,90, mas que estaria
totalmente utilizado para quitação de débitos da própria interessada, inexistindo,
portanto, crédito para ser aproveitado na compensação declarada.
Na manifestação apresentada, a interessada diz que o crédito decorre da declaração de
inconstitucionalidade pelo STF do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998 no RE
357950, e que aproveitou o referido crédito nos termos do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996.
Demonstra numericamente a origem do crédito, especificamente quanto ao valor da
contribuição sobre Receitas Financeiras, dizendo estar amparada pelo art. 170 do CTN.
Cita e transcreve jurisprudência administrativa e, ressaltando o contido no art. 165 do
CTN, insiste no seu direito ao crédito. Ao final, pede a homologação da compensação.
Encaminhado para julgamento, foi proferido, em sessão de 5/10/2011, Acórdão (no 06-
33.856) unânime pela 3a Turma da DRJ Curitiba, não acolhendo as razões contidas na
manifestação de inconformidade, mantendo-se a não homologação da compensação
declarada, em razão da incompetência da autoridade administrativa para apreciar
alegações de inconstitucionalidade de leis.
Cientificada, a interessada ingressou com recurso voluntário dirigido ao CARF –
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, onde insiste na alegação de
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, e solicita a
homologação da compensação pleiteada.
Em 21/08/2013, após análise, foi proferido acórdão (no 3802-001.960) pela 2a Turma
Especial da 3a Seção de Julgamento do CARF, que, por unanimidade de votos, deu
provimento parcial ao recurso, afastando o impedimento de exame de
inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718, de 1998, determinando o retorno
dos autos à DRJ para apreciar as demais questões trazidas na manifestação de
inconformidade, quanto ao mérito da existência do direito creditório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Curitiba (PR) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e a decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do Fato Gerador: 15/08/2005
PIS/PASEP.
ALARGAMENTO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO DO CARF. LAVRATURA DE NOVO
ACÓRDÃO PARA A ANÁLISE DE MÉRITO.
Afastada a questão prejudicial de inconstitucionalidade do alargamento da base de
cálculo do PIS, em decisão proferida pelo CARF, aprecia-se, em novo acórdão, o mérito
não analisado anteriormente pela DRJ.
PIS/PASEP. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. COMPENSAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Para fins de homologação de compensação declarada pelo contribuinte, o direito
creditório decorrente de recolhimento indevido ou a maior em virtude da declaração de
inconstitucionalidade de dispositivo relativo ao alargamento da base de cálculo do PIS
deve ser comprovado mediante documentação hábil e idônea.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.702 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.923618/2009-53

Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário, no qual requer o reconhecimento do crédito devido juntando como prova do
alegando documentos de fls. 78 a 85.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo. A controvérsia pode ser resumida nas razões da não
homologação do pedido de compensação de créditos de PIS, no valor de R$ 53,78 com débitos
de IRPJ no valor R$ 60,15, descritos na DCOMP de fls 6/11.
O Despacho Decisório não reconheceu a existência do crédito alegado, deixando
de homologar a compensação com a seguinte decisão:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 53,78. A partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos
do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Ao apresentar a manifestação de inconformidade a contribuinte relata que apurou
crédito tributário de PIS e COFINS em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 3o,
§1o da Lei n.o 9.718/98 e por essa razão realizou o pedido de compensação com crédito que
entende ser devidos.
Ainda na Manifestação de inconformidade a contribuinte esclarece que não
realizou retificação da DCTF na qual “o débito foi declarado integralmente, inclusive com a
parcela inconstitucional incidente sobre as receitas financeiras no valor de R$ 53,78” (fls. 14). À
referida Manifestação de Inconformidade não foi juntado provas.
Nos termos do relatório supracitado, restou reconhecido nos autos a
inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei n.o 9.718/98, pois assim deve ser para todos, visto que
a decisão proferido pelo STF tem eficácia erga omnes.
Conforme relatado, superada a questão prejudicial do reconhecimento da
inconstitucionalidade pelo CARF, os autos foram remetidos ao julgador de piso para apuração do
crédito requerido à luz das provas dos autos. Ocorre que não havia nenhuma prova nos autos,
bem como não houve intimação para que o contribuinte as apresentasse.
Sendo assim, outro não seria o julgamento da DRJ que o não provimento da
Manifestação de inconformidade por ausência de documentos hábeis e idôneos que comprovasse
o crédito requerido, fundamentando a negativo na ausência de liquidez e certeza prevista no
artigo 170 do CTN.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.702 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.923618/2009-53

Diante do que ficou decidido pela DRJ, a manifestante juntou aos autos o razão da
conta contábil que deu lastro aos valores que compõe as receitas financeiras (fls. 78 a 85),
determinante para demonstrar o crédito pleiteado. Muito embora não tenha juntado nos autos as
declarações que ratificam a memória do cálculo do PIS, tais como o DACON ou mesmo a Ficha
específica da DIPJ.
Em observância ao princípio da Verdade Material no âmbito do processo
administrativo, as alegações da requerente deveriam estar acompanhadas dos elementos que
pudéssemos considerar como indícios de prova dos créditos alegado, necessários para que o
julgador possa aferir a pertinência dos argumentos apresentados.
É com base nesse princípio que, excepcionalmente, o julgador analisa provas
juntada após a fase de impugnação do processo administrativo fiscal, visto que, a existência de
provas suficientes ao estabelecimento da verdade pode e deve ser apreciada embora não tenham
sido submetidas ao crivo do julgador de piso. A latente evidencia do direito que permite a análise
do que esta sendo apresentado.
Importa destacar que incumbe à recorrente o ônus de comprovar, por provas
hábeis e idôneas, o crédito alegado. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 373,
dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes
termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
Como se sabe, a parte incumbida do ônus probatório possui o amplo direito de
produzir a prova. A parte adversa, em contrapartida, tem o amplo direito à contraprova, pois só
assim o contraditório e a ampla defesa serão igualmente garantidos às partes.
Nessa perspectiva, logrou êxito a recorrente que superou a ausência de provas do
direito creditório que busca ver reconhecido com a documentação que foi apresentada junto com
o Recurso Voluntário. Incumbiu-se de trazer aos autos o razão da conta contábil que deu lastro
ao valor que compõe as receitas financeiras, dando indícios do direito creditório ora pleiteado.
Inclusive, esse mesmo entendimento adotado, por unanimidade, em processos
análogos, julgados por esta turma na sessão de julgamento de julho de 2020, n.o
10980.923587/2009-31, 10980.923591/2009-07, 10980.923592/2009-43, 10980.923595/2009-
87, 10980.923616/2009-64, 10980.923617/2009-17.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.702 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.923618/2009-53

Sendo assim, considerando os princípios da busca pela verdade material e do
formalismo moderado, assim como os argumentos e documentos trazidos aos autos pelo
interessado, conforme relatado acima, voto por converter o julgamento do Recurso em diligência
com retorno dos autos à Unidade Preparadora para que a autoridade administrativa: (1) confirme
a efetiva existência do crédito pleiteado, a par dos elementos probatórios já presentes nos autos,
bem como de outros existentes nos sistemas internos da Receita Federal; (2) havendo
necessidade, o Recorrente deverá ser intimado, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias,
preste esclarecimentos adicionais, bem como produza novos elementos de provas que se
mostrarem necessários à elucidação dos fatos; (3) Ao final da diligência, deverá ser elaborado
relatório conclusivo abarcando os seus resultados, que deverão ser cientificados ao Recorrente
oportunizando-lhe o prazo de 30 dias para se se manifestar.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital